Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-61.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria especial. Auxiliar odontológico. Atividade insalubre constatada mediante perícia. Concessão de aposentadoria especial que é de rigor. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991. Integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003. Sentença mantida nesse

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Aposentadoria especial. Auxiliar odontológico. Atividade insalubre constatada mediante perícia. Concessão de aposentadoria especial que é de rigor. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991. Integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003. Sentença mantida nesse ponto. Consectários legais, porém, que comportam correção de ofício. Apelação improvida, por um lado, provida parcialmente, de outro, a remessa obrigatória.